Tribunal: TJDFT
Processo: 0702693-37.2025.8.07.0011
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. ORIGEM DEMONSTRADA. RETENÇÃO INTEGRAL. ABUSIVIDADE. TEMA 1.085. INAPLICABILIDADE. DANO MORAL. QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido de restituição dos valores descontados em conta corrente e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, quanto aos pedidos de limitação dos descontos em 30% da remuneração líquida e de exibição de documentos. Nas razões recursais, a parte autora/recorrente sustenta a impenhorabilidade do salário, a abusividade da retenção integral da sua remuneração nos meses de abril e maio de 2025. Assinala que a limitação de 30% dos descontos também incide sobre os valores em conta corrente, não apenas em relação a descontos consignados em folha de pagamento. Alega, ainda, a possibilidade de restituição dos valores descontados naqueles meses, mesmo diante da cessão do crédito pelo banco. Ao final, pugna pelo reconhecimento do dano moral, diante da retenção integral do seu salário.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo em razão do pedido de Gratuidade de Justiça, o qual foi impugnado em contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a validade dos descontos em conta corrente, bem como eventual dever de restituição e de indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois elas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
5.IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA: O contracheque apresentado pelo autor/recorrente permite a concessão do benefício diante da renda mensal auferida sem inferior a um dos parâmetros utilizados na análise do pedido (ID ID 81617212 e 81617249). Além disso, a impugnação à Gratuidade de Justiça apresentada pela parte ré/recorrida não veio acompanhada de provas que a justificassem, ônus que lhe competia. De modo que se rejeita a impugnação à Gratuidade de Justiça e defere-se o benefício em favor do autor/recorrente.
6. Mérito. Compulsados os autos, assiste razão parcial ao recorrente. A parte recorrida comprovou a origem dos descontos efetuados nos meses de abril e maio de 2025 na conta corrente do recorrente, decorrentes de antecipação de décimo terceiro salário, antecipação de férias e empréstimo comum (ID 81617278 a 81617285). Sendo, portanto, o débito devido, o que afasta o dever de restituição.
7. Embora os descontos possuam fundamento contratual, não se pode admitir a retenção integral da remuneração, porquanto tal conduta configura ilícito civil, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, em seu desdobramento do mínimo existencial.
8. Com efeito, os documentos de ID 81617212 demonstram que, nos referidos meses, houve a retenção integral do salário do recorrente, fato inclusive reconhecido pela instituição financeira. Todavia, a alegação da ré/recorrida de que os descontos se destinaram à quitação de parcelas vencidas não afasta a ilicitude da conduta, pois, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, a retenção integral de verba salarial viola direitos de personalidade do consumidor, caracterizando ilícito passível de indenização por dano moral.
9. Ressalta-se que, embora não seja aplicável ao caso a limitação de 30% (trinta por cento), prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (Tema 1.085, STJ), uma vez que no caso concreto os descontos são decorrentes de outras modalidades de contrato, tal circunstância não autoriza a retenção integral da remuneração, a qual se mostra abusiva.
10. Diante disso, resta configurado o dever de indenizar, sendo o dano moral presumido decorrente da própria ilicitude da conduta. Quanto ao quantum indenizatório, deve-se observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, consideradas a gravidade da conduta, as condições das partes e o caráter pedagógico da medida. Nesse contexto, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) revela-se adequado às circunstâncias do caso.

IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para julgar procedente em parte o pedido de indenização por dano moral e condenar a ré/recorrida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a ser corrigido monetariamente desde o arbitramento e juros de mora desde a citação. Demais termos mantidos. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.